Tribunal: TJDFT
Processo: 0707212-10.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0707212-10.2020.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO APELADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO em face de ato reputado coator praticado pelo SUBSECRETÁRIO DA RECEITA DO DISTRITO FEDERAL objetivando a declaração de inexigibilidade da cobrança do Diferencial de Alíquotas de ICMS – DIFAL sobre as operações envolvendo a aquisição de mercadorias destinadas ao uso e consumo nos estabelecimentos da impetrante, enquanto não for editada lei complementar nacional e, posteriormente, lei estadual sobre a matéria; bem como reconhecer o direito à compensação dos valores recolhidos nos últimos cinco anos. O juízo da Primeira Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal proferiu sentença denegando a segurança pretendida e declarando resolvido o mérito nos termos do artigo 487, I do CPC. Inconformada, a empresa impetrante interpôs Apelação Cível aduzindo a necessidade de cassação ou de reforma da sentença. Preliminarmente, requer a concessão de medida antecipatória para que a exigibilidade do ICMS/DIFAL seja suspensa, impedindo que a autoridade coatora faça qual quer ato de sanção contra o apelante. Considerando que o pedido liminar deve ser formulado por petição autônoma, dirigida ao tribunal, entre a interposição da apelação e sua distribuição, ou ao relator, se já distribuída, conforme determina o artigo 1.012, §3 CPC, ao passo que a apelante efetuou o pleito antecipatório em preliminar do apelo, observa-se o não cumprimento do procedimento correto para o requerimento. Assim, consoante disposto no artigo 10 do Código de Processo Civil, “o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”. Intime-se, pois, a parte apelante para que se manifestar no prazo de 5 (cinco) dias sobre possível conhecimento parcial do recurso, em razão da via inadequada do pedido liminar. Intimem-se. Brasília, 23 de junho de 2021 20:01:07. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador